Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600589-68.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600589-68.2024.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600589-
68.2024.6.16.0188, que julgou improcedente a representação, nos termos do art. 20 da Resolução
TSE n. 23.608 e art. 487, I do Código de Processo Civil, bem como condenou o partido
representante por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, incisos I e VI do Código de
Processo Civil. No tocante ao valor da multa, conforme art. 81, § 2º do CPC, em causas de valor
inestimável, como as demandas eleitorais, sua fixação está limitada ao teto de 10 dez vezes o valor
do salário-mínimo. Desta forma, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e considerando que não houve efetivo prejuízo à campanha dos representados,
fixou o valor da multa em R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Representação ajuizada por
Movimento Democrático Brasileiro - Executiva Municipal de Pinhais e Marco Aurélio Rodrigues em
face de Rosa Maria de Jesus Colombo, com fulcro na legislação de regência, especialmente nos
arts. 6º e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições - LE) c/c os arts. 17 e seguintes
da Resolução 23 .608/TSE, na qual alegou que os representados estão veiculando propagandas
eleitorais irregulares na rede social Instagram e nas vias públicas, vez que as postagens realizadas
e as wind flags utilizadas não respeitam a proporcionalidade legalmente exigida entre o nome da
candidata titular e o de seu vice. Juntam fotos dos aparatos propagandísticos e indicam as URLs
das publicações questionadas). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO ALVES PEREIRA (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO /
PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
(EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO RODRIGUES (EMBARGADA)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO
DEFINITIVO - PINHAIS - PR- MUNICIPAL (EMBARGADA)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195648
13/11/2024
11:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44195648 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311281919700000043143757
Número do documento: 24111311281919700000043143757
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:06:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.440

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600589-
68.2024.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
EMBARGANTE: ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
EMBARGANTE: MARCIO ALVES PEREIRA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
EMBARGADA: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
PINHAIS - PR- MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADA: MARCO AURELIO RODRIGUES
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação Pinhais no
Rumo Certo e outros, em face do acórdão n. 65.081, que julgou
improcedente a representação eleitoral, em razão da prática de
propaganda eleitoral irregular em material impresso, afastando a
condenação por litigância de má-fé.

Num. 44195648 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311281919700000043143757
Número do documento: 24111311281919700000043143757
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:06:27
1.2 Os embargantes alegam omissões e obscuridades no acórdão,
destacando: a) ausência de fundamento para a conclusão sobre a
proporcionalidade do nome do candidato a vice-prefeito; b) falta de
manifestação quanto à ação semelhante no pleito de 2020 e
entendimento do Tribunal Eleitoral do Paraná sobre o art. 36 § 4º da
Lei 9.504/97; c) ausência de fundamentação integral sobre a exclusão
da condenação por litigância de má-fé; d) necessidade de distinguir
interpretação crível de tese manifestamente temerária.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios no
acórdão rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vícios de omissão ou contradição no acórdão para viabilizar
a oposição de embargos de declaração, conforme art. 275 do Código Eleitoral
e art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações dos embargantes não revelam omissões ou obscuridades no
acórdão, mas mero inconformismo com a decisão. A fundamentação do
acórdão é suficiente para justificar a improcedência da representação e o
afastamento da multa por litigância de má-fé, não havendo necessidade de
enfrentamento de todos os argumentos apresentados pela parte, conforme o art.
489, §1º, inciso IV, do CPC.
3.3 Os embargos de declaração não constituem via processual para reanálise
de mérito, como pretendem os embargantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul
Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024.

Num. 44195648 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311281919700000043143757
Número do documento: 24111311281919700000043143757
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:06:27
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação Pinhais no Rumo Certo e
outros em face do acórdão n. 65.081, que julgou improcedente a representação eleitoral,
em razão da prática de propaganda eleitoral irregular em material impresso, afastando a
condenação por litigância de má-fé.
Em suas razões (ID 44154571), o embargante alegou, em síntese, que o acórdão foi
omisso e/ou obscuro em razão de a) não ter especificado o fundamento para a conclusão
de que a proporcionalidade do nome do candidato a vice-prefeito em relação ao nome da
candidata à prefeita contém uma “pequena discrepância”; b) não se manifestar sobre o
fato de os representantes já terem proposto ação de conteúdo idêntico no pleito de 2020
e, também, de o Tribunal Eleitoral do Paraná já ter entendimento firmado quanto a correta
interpretação do art. 36, §4º, da Lei 9.504/97, no que tange à aferição da
proporcionalidade entre o nome dos candidatos a prefeito e vice-prefeito; c) carência de
fundamentação integral acerca do afastamento da litigância de má-fé; d) ausência de
distinção entre “interpretação crível da norma eleitoral” e “tese manifestamente temerária”.
Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar as
omissões alegadas e as obscuridades apontadas.
Em contrarrazões (ID 44166960), a parte recorrido sustentou a inexistência de qualquer
omissão e/ou obscuridade no acórdão rebatido, requerendo a rejeição dos presentes
embargos.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44172839) opinou pela ausência de omissão e
obscuridade no acórdão rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Num. 44195648 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311281919700000043143757
Número do documento: 24111311281919700000043143757
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:06:27
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Sobre a obscuridade, também nas palavras de José Jairo Gomes:
Há obscuridade quando o sentido da decisão judicial é racionalmente incompreensível,
de maneira que não se pode saber ao certo o que foi decidido. Pode ela ter origem em
defeitos linguísticos no texto da decisão, tais como imprecisão, ambiguidade ou
confusão. Também pode decorrer de incorreta compreensão ou má expressão de
princípios e conceitos indeterminados (Recursos Eleitorais, 7ª ed., Atlas, páginas 108 e
109)
Em suas razões recursais, os embargantes argumentam que o acórdão recorrido é
omisso e contraditório pois não especificou o fundamento para a conclusão de que a
proporcionalidade do nome do candidato a vice-prefeito em relação ao nome da candidata
à prefeita contém uma pequena discrepância.
Todavia, o acordão recorrido não afirma que há uma “pequena discrepância” no caso em
tela, apensa supõe que, caso haja uma pequena discrepância, a finalidade da legislação
eleitoral foi atendida, inexistindo qualquer omissão e/ou obscuro a ser sanada por esta
via. Observe-se o trecho do julgado que aborda as questões:
“Analisando o material de campanha, embora possa haver uma pequena discrepância no
percentual mínimo de 30%, o nome do candidato a vice-prefeito aparece de forma clara,
legível e identificável, cumprindo o objetivo da legislação eleitoral. Veja-se a imagem
abaixo:”
Inclusive, foi colacionada na decisão a imagem com os valores e as proporções dos
tamanhos das letras e as fontes trazidas aos autos pela própria embargante em sua peça

Num. 44195648 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311281919700000043143757
Número do documento: 24111311281919700000043143757
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:06:27
de defesa (ID 44082891), de modo que não há qualquer omissão ou obscuridade na
decisão atacada.
Quanto ao afastamento da litigância de má-fé, observe-se o trecho do julgado que aborda
a questão:
“Ao contrário ao entendimento do Juízo a quo, não vislumbro neste caso má-fé,
tampouco que a recorrente tenha agido de forma temerária, já que ajuizou a
representação eleitoral indicando os dispositivos legais que interpretou pertinentes ao
caso, bem como apresentando as teses pelas quais a propaganda seria irregular.
Desse modo, entendo que não há elementos suficientes a justificar a condenação por
litigância de má-fé, eis que não se mostra evidente a temeridade ou o incidente
infundado, nem qualquer outra hipótese prevista no art. 80, do Código de Processo Civil,
no ajuizamento da presente demanda.”
O fato de o acórdão não ter debatido a totalidade das teses dos embargantes não significa
que a decisão é omissão. Conforme prevê o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo
Civil, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela
parte, desde a decisão seja fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos
que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. A embargante alega que o aresto embargado foi omisso quanto ao argumento de
violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da
decisão.
3. No caso, ainda que não haja menção expressa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
no aresto embargado, os fundamentos foram suficientes para concluir pela inexistência
de violação ao princípio da ampla defesa, o que demonstra ausência de omissão.
4. No entanto, considerando que os embargos de declaração opostos na origem foram
apresentados intempestivamente, os recursos subsequentes, inclusive os presentes
aclaratórios, padecem de intempestividade reflexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
As insurgências dos embargantes, portanto, não dizem respeito a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do

Num. 44195648 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311281919700000043143757
Número do documento: 24111311281919700000043143757
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:06:27
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo os embargantes utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600589-68.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT /

Num. 44195648 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/11/2024 11:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111311281919700000043143757
Número do documento: 24111311281919700000043143757
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:06:27
NOVO / PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
PINHAIS - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184 -
EMBARGANTES: ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO, MARCIO ALVES PEREIRA -
Advogada dos EMBARGANTES: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A -
EMBARGADOS: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO - PINHAIS -
PR- MUNICIPAL, MARCO AURELIO RODRIGUES - Advogados dos EMBARGADOS: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024